Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. DIGNIDADE HUMANA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora sobre precatórios, alegando o executado inexigibilidade do título por rescisão contratual, impenhorabilidade por natureza alimentar dos valores, excesso de execução e violação à dignidade humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada rescisão contratual torna o título executivo inexigível; (ii) estabelecer se os valores penhorados oriundos de precatórios de natureza indenizatória estão abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (iii) determinar se houve excesso de execução; (iv) verificar se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo a alegação de rescisão contratual em outro processo suficiente para desconstituí-lo sem prova robusta e decisão judicial específica.
4. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A decisão agravada identificou que os valores penhorados possuem natureza indenizatória, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
6. O executado não demonstrou de forma inequívoca que os valores possuem origem em verbas de natureza salarial ou alimentar.
7. A alegação de excesso de execução deve ser demonstrada de forma analítica, com memória discriminada de cálculo, conforme art. 917, §3o, do CPC, o que não foi atendido pelo agravante.
8. A invocação do princípio da dignidade humana exige comprovação concreta de que a constrição judicial compromete o mínimo existencial, não bastando alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: 1. Valores de natureza indenizatória oriundos de precatórios não se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca e documentalmente, a natureza impenhorável dos valores penhorados. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração analítica com memória discriminada de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 833, IV; e 917, §3o.